Tribunal: TJDFT
Processo: 0716876-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. autoria e materialidade comprovadas. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório acostado aos autos atesta que o réu foi abordado na posse de um aparelho celular objeto de crime anterior sem apresentar qualquer versão sobre a aquisição lícita de tal aparelho, o que comprova a autoria e materialidade do crime de receptação.
2. A apreensão de bem em poder do réu gera para ele o ônus de provar a procedência lícita da coisa.
3. Recurso conhecido desprovido.